Tribunal: TJDFT
Processo: 0709553-78.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. DESLOCAMENTO DE MAJORANTE PARA PRIMEIRA FASE. VIABILIDADE. QUANTUM PRIMEIRA FASE. ADEQUADO. MAJORANTE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. TENTATIVA. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência aos artigos 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, e art. 311, § 1o, inciso III, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado; (ii) analisar se houve desistência voluntária, tornando a conduta atípica; (iii) avaliar o acerto da sentença quanto a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (iv) verificar a viabilidade de afastamento da majorante da arma de fogo; (v) perquirir a possibilidade de exasperação da pena-base em 1/6 da pena mínima para cada circunstância desfavorável; (vi) apreciar a correção da redução da pena em 1/3 pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, além de harmoniosa com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
4. Não há como acolher a tese de atipicidade da conduta em virtude da desistência voluntária – a qual exige interrupção espontânea do agente na execução do crime, impedindo o resultado –, quando o conjunto probatório comprova não ter o roubo se consumado em virtude da intervenção dos policiais.
5. Não há como desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.
6. A jurisprudência do STJ admite que, havendo pluralidade de causas de aumento de pena, algumas delas sejam deslocadas para a primeira fase, para fins de exasperação da pena-base, desde que não haja dupla valoração da mesma circunstância.
7. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
8. A redução da pena em virtude da tentativa deve observar o estágio do iter criminis percorrido pelo agente. Se os atos executórios foram interrompidos na fase inicial, a redução deve ser no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 15, 69, 14, inciso II, art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, 311, § 1o, inciso III; CPP, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1965538, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão 1952926, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024; STJ, AgRg no REsp 2.148.633/SP, Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.06.2025; TJDFT, Acórdão 1996523, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 08.05.2025; TJDFT, Acórdão 1999014, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15.05.2025; STJ, AgRg no REsp 2.079.857/SP, Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024; TJDFT, Acórdão 1969253, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão 1971597, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão 1966062, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06.02.2025; STJ, AgRg no REsp 2.142.363/SP, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, REsp 2.126.925/RJ, Rel. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; TJDFT, Acórdão 2015359, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão 2008698, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 1992399, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 24.04.2025; TJDFT, Acórdão 1896872, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 11.07.2024.